Tribunal: TJDFT
Processo: 0001347-76.2012.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMETIDO POR TIO-AVÔ. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SEGUROS, HARMÔNICOS E COESOS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. TRÊS CRIMES. FRAÇÃO DE 1/5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas oculares, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
2. A conduta de ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso, de forma livre e consciente, com menor de 14 (catorze) anos, é conduta que se insere como crime nas disposições do art. 217-A do Código Penal.
3. Mantém-se a causa de aumento de pena do art. 226, inc. II, do Código Penal, quando constatado que o acusado é tio-avô da vítima, isto é, tio do pai da vítima, e conviviam no mesmo contexto familiar, inclusive residiam no mesmo lote, cujo entrosamento atesta, além do parentesco, os laços familiares ou títulos de dependências dos envolvidos.
4. Segundo entendimento jurisprudencial, a fração do aumento de pena é proporcional ao número de crimes, nos seguintes termos: dois crimes, o aumento fica no mínimo de 1/6; três crimes, 1/5; quatro crimes, 1/4; cinco crimes, 1/3; seis crimes, 1/2; sete crimes ou mais, 2/3.
5. Negado provimento ao recurso.